Tribunal: STF
Processo: ARE 1389583
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. APELANTE CONDENADA COMO INCURSA NO ART. 155 DO CP.



    1. NARRA A DENÚNCIA, EM SÍNTESE, QUE A ACUSADA TERIA FURTADO UM ÓCULOS DA MARCA RAYBAN NO INTERIOR DE UMA ÓTICA. A PRÁTICA SÓ FOI VERIFICADA APÓS A ACUSADA TER SAÍDO DA LOJA E EM CONSULTA À CÂMERA DE SEGURANÇA. A FUNCIONÁRIA ENTÃO PERCORREU ALGUMAS RUAS PRÓXIMAS E CONSEGUIU LOCALIZAR A ACUSADA NO INTERIOR DE OUTRA LOJA, ONDE FOI PRESA COM A AJUDA DE POLICIAIS QUE PASSAVAM NO LOCAL, EM POSSE DO ÓCULOS FURTADO. A ACUSADA ADMITIU TER PRATICADO O CRIME.



    2. A SENTENÇA CONDENOU A ACUSADA À PENA DE 1 ANO E 10 DM PELO CRIME DE FURTO.



    3. A DEFESA DO ACUSADO BUSCA QUE SEJA: (I) RECONHECIDA A INSIGNIFICÂNCIA DO OBJETO FURTADO COM O CONSEQUENTE AFASTAMENTO DA TIPICIDADE; (II) RECONHECIDO O FURTO QUALIFICADO PREVISTO NO § 2º DO ART. 155 DO CP, APLICANDO-SE, POR CONSEQUÊNCIA, ALGUM DOS SEUS BENEFÍCIOS.



    4. NÃO PODE SER APLICADO O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU BAGATELA DIANTE DO VALOR DO ÓCULOS SUBTRAÍDO (R$ 639,00), MUITO SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. HC 84.412-0/SP.



    5. RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO, EIS QUE PRIMÁRIA E DE PEQUENO VALOR (MENOR QUE O SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA) A COISA FURTADA. AÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO E JULGADO NÃO É APTA A DESCARACTERIZAR A PRIMARIEDADE DO AGENTE.



    6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente